Tribunal: TJDFT
Processo: 0715935-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715935-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A contra a decisão que decretou a sua revelia na ação renovatória ajuizada por BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A., e aceitou a apresentação de documento extemporâneo pela agravada. Em suas razões recursais a agravante afirma, em síntese, que não foi regularmente citada, pois o mandado não foi expedido via postal, nem publicado no DJe, ou registrado no sistema interno desta Corte, tendo sido intimada apenas das orientações da audiência inaugural, o que não é suficiente para tanto. Destaca que, tendo sido informada da ação, compareceu espontaneamente aos autos, apresentando tempestivamente a sua defesa. Noutro giro, afirma que a agravada apresentou contrato de seguro, documento indispensável a propositura da ação renovatória, apenas em réplica, em nítida violação aos artigos 434 e 435 do CPC. Sustenta, assim, a inobservância do devido processo legal e a necessidade de tutela do contraditório. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal, com o reconhecimento da nulidade da citação, e a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a sua confirmação, para declarar tempestiva a contestação e inadmitir a prova documental juntada extemporaneamente. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a agravante se insurge contra a decretação da sua revelia, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e contra suposta aceitação judicial da apresentação extemporânea de documento pela agravada, matéria que sequer foi objeto de apreciação pela decisão recorrida. Com efeito, constou da decisão agravada: Nos termos do art. 357 do CPC passo sanear e organizar o processo. I - Questões processuais pendentes. Intempestividade da contestação. A contestação é, de fato, intempestiva. Com efeito, a ré teve mandado expedido eletronicamente em 04/05/2021 e o sistema registrou ciência no dia 14/06/2021, de sorte que foi a ré, sim, citada para comparecer à audiência de conciliação - que se realizaria no dia 12/07 - a que não compareceu; iniciou-se o prazo de contestação nessa data, encerrando-se o prazo para contestação no dia 02/08/2021. A ré, porém, apresentou resposta apenas em 02 de setembro de 2021. Portanto, não conheço da contestação e admito, como verdadeiros, os fatos afirmados na inicial, especialmente o alegado "Como se pode verificar do contrato de locação, a autora está na posse do imóvel, explorando ininterruptamente o mesmo ramo de negócio no local há mais de 09 (nove) anos, com o cumprimento rigoroso de suas obrigações. Importante constatar, ainda, que Autora sempre pagou pontualmente todos os aluguéis mensais, encargos, IPTU, energia elétrica, água, taxas e contribuições incidentes sobre o imóvel locado, cumprindo informar que, devido à pandemia, houve negociação entre as partes e a Ré concedeu descontos nos alugueres de março a outubro, conforme documentos anexos." Certo, ademais, que a autora comprovou ter realizado o seguro do imóvel e, ainda que o tenha feito após a propositura da demanda, creio que se deve levar em consideração, quando não pelo que dispõe o art. 493 do CPC. Portanto, tenho ser admissível a demanda. II - Questões de fato. Meios de prova admitidos. III. Distribuição do ônus da prova. IV. Questões de direito relevantes para a decisão do mérito. A despeito, porém, da revelia, creio que é de se deferir a produção de prova pericial para se averiguar o valor da locação, à luz do mercado, sendo certo que a pretensão da autora, ao que tudo indica, é de manutenção do valor do aluguel base. Nesse caso, é necessária a produção de prova pericial. A questão de direito existente - e está bem debatida - é se é possível a modificação do indexador previsto inicialmente o que, em princípio, estaria vedado no contrato que prevê que as mesmas condições devem ser observadas no caso de renovação. ANTE O EXPOSTO, dou por saneado e organizado o processo, e nomeio perito do Juízo o Dr. Jair Galvão, com papéis no cartório. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. São quesitos judiciais: "1) qual o valor de locação do imóvel à luz do mercado atualmente? 2) qual o método utilizado na determinação?". Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Caso haja concordância, venha o depósito do valor, na proporção de 50% para cada parte, tendo em vista que foi determinada a produção de prova ex officio. Não havendo concordância, venham conclusos para arbitramento.”. Como se vê, o magistrado limitou-se a reconhecer a intempestividade da contestação e a determinar a realização da prova pericial, sem nada dispor sobre o documento juntado em réplica. Assim, quanto à decretação da revelia, o recurso não é cabível, porque não se trata de qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, a análise da tempestividade da defesa não configura urgência que revele a inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, o art. 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que as questões resolvidas na origem, cuja decisão não comporte agravo de instrumento, não são atingidas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso. Assim, a discussão suscitada poderá ser renovada em momento processual posterior, sem nenhum prejuízo à defesa da parte. Nessa linha de compreensão, este Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a indeferir pedido de restituição de prazo e decretar a revelia do agravante; ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passível de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1. 3. A decisão que decreta a revelia não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. ( )" (Acórdão 1244150, 07272815420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1343880, 07039610420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a indeferir pedido de restituição de prazo e decretar a revelia do agravante; ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passível de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1. "3. A decisão que decreta a revelia não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. ( )" (Acórdão 1244150, 07272815420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1343880, 07039610420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. De outro lado, não houve decisão quanto à validade ou não do documento juntado em réplica. Assim, não havendo a matéria sido objeto da decisão recorrida, não é possível a sua análise neste momento processual, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, patente a jurisprudência: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A apresentação de argumentos que não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1416153, 07355285320218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator